Tribunal: STF
Processo: RE 224150
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 desta Corte. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.